Tribunal: TJES
Processo: 0017552-34.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017552-34.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL PELO PERITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - SENTENÇA PROFERIDA – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O laudo de esclarecimento da perícia judicial é parte integrante do laudo como um todo, devendo as partes serem intimadas. Inteligência do art. 477, §1º do Código de Processo Civil.

2.
Antes de ser proferida sentença, a apelante pugnou pela necessidade de sua intimação sobre os esclarecimentos do laudo pericial, porém a juntada de sua petição ocorreu posteriormente à prolação da sentença evidenciando, mais uma vez, a violação dos princípios do contraditório e a ampla defesa e da proibição da decisão surpresa.

3.
A orientação jurisprudencial é no sentido de que “a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas.” (STJ; AgInt no AREsp 1995064/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022). Na hipótese dos autos foi demonstrado o prejuízo para a autora e, desta forma, a sentença deve ser cassada.

4.
Recurso provido.

Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA

em face da r. sentença de fls. 929-934vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 9651 que, nos autos da “ação ordinária” proposta por ela em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões de fls. 955-978, aduz a apelante, em síntese, que a (i) r. sentença proferida deve ser anulada vez que houve o cerceamento do seu direito de defesa na medida em que não foi intimada quanto aos esclarecimentos da perita e não foi oportunizada a apresentação de alegações finais; (ii) os procedimentos de escriturações contábeis foram devidamente precedidos de expressa autorização da SEFAZ/ES; (iii) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caso admitida alguma infração, a penalidade deve ser valorada de acordo com a infração e a lesão porventura provocada, reduzindo-a para 20% (vinte por cento) do montante originalmente arbitrado na origem.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a r. sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 983- 994 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse no feito (id. 5846650).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017552-34.2005.8.08.0024.

APELANTE: COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA

em face da r. sentença de fls. 929-934vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 9651 que nos autos da “ação ordinária” proposta por ela em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões de fls. 955-978, aduz a apelante, em síntese, que a (i) r. sentença proferida deve ser anulada vez que houve o cerceamento do seu direito de defesa na medida em que não foi intimada quanto aos esclarecimentos da perita e não foi oportunizada a apresentação de alegações finais; (ii) os procedimentos de escriturações contábeis foram devidamente precedidos de expressa autorização da SEFAZ/ES; (iii) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caso admitida alguma infração, a penalidade deve ser valorada de acordo com a infração e a lesão porventura provocada, reduzindo-a para 20% (vinte por cento) do montante originalmente arbitrado na origem.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a r. sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Pelo que observo, no decorrer na demanda foi apresentado laudo pericial às fls. 801-903 e as partes foram intimadas para ciência (fls. 901). Em seguida, o Estado do Espírito Santo (fls. 906) apresentou pedido de esclarecimentos, oportunidade em que juntou o parecer do seu assistente técnico às fls. 907-912 sobre o laudo produzido. Ainda, a parte autora, ora apelante, apresentou manifestação às fls. 914 informando sobre a ciência do respectivo laudo dos autos.

Seguindo, foi proferida a decisão de fls. 916 determinando a intimação da perita do Juízo a fim que prestasse esclarecimentos sobre o laudo produzido, diante do laudo apresentado pelo assistente técnico do requerido às fls. 907-912, tendo a nova manifestação sido prestada, conforme verifica-se às fls. 923-927.

Ocorre que, dos esclarecimentos prestados pela perita, as partes não foram intimadas e o juiz prolatou sentença, configurando cerceamento de defesa em afronta ao disposto no art. 9º e 10º do Código de Processo Civil. Nesse ponto, elucido que os esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes serem intimadas em atenção ao art. 477, §1º do Código de Processo Civil.

Insta consignar que, a parte em 09/10/2020 (fls. 935) e, antes de ser proferida sentença, pugnou pela necessidade de sua intimação sobre os esclarecimentos do laudo pericial, porém tal petição foi juntada apenas em 26/05/2021, ou seja, posteriormente à prolação da sentença evidenciando, mais uma vez, a violação dos princípios do contraditório e a ampla defesa e da proibição da decisão surpresa.

Por sinal, nessa linha de entendimento tem sido adotado pelos egrégios Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENOVAÇÃO DE PRAZO PARA SE MANIFESTAR SOBRE INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO INICIADO A PARTIR DA JUNTADA DO AR. AUTOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE. AGRAVO RETIDO REJEITADO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO DE ESCLARECIMENTO DO PERITO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. OFENSA AO
ART. 477, § 1º, DO CPC
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Quando a intimação da parte se der através dos Correios, o prazo processual se inicia no dia seguinte à juntada do AR nos autos. Regra do
art. 241 do CPC
revogado. Se nesse momento o processo estava à disposição da parte interessada e sem nenhum empecilho para ter a sua carga, não há que se falar em necessidade de devolução do prazo porque o advogado compareceu na secretaria da vara em momento anterior à juntada do AR, sem que o processo estivesse à sua disposição. 2. A revelia não produz efeitos em demandas cuja matéria é unicamente de direito, entendimento assente na jurisprudência pátria antes do novo CPC. 3.
O laudo de esclarecimento da perícia judicial é parte integrante do laudo como um todo, fazendo-se necessária intimação das partes para dele manifestarem-se, como determina o
art. 477, § 1º, do CPC
. 2. Se assim não proceder o juízo, proferindo sentença sem oportunizar as partes para manifestação sobre o novo laudo pericial, resta configurado cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença.
Edição nº 133/2022 Recife. PE, terça-feira, 26 de julho de 2022 207 3. Recurso provido. Sentença anulada com retorno dos autos para o regular processamento do feito.
(TJPE; APL 0000015-82.1999.8.17.1350; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima; Julg. 20/07/2022; DJEPE 26/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL ­ APELAÇÃO CÍVEL ­ MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR ­ SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO SR. PERITO JUDICIAL ­ ESCLARECIMENTOS SÃO PARTE INTEGRANTE DO LAUDO PERICIAL ­ CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADOS ­ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Considerando que os esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial são parte integrante do laudo pericial, devem as partes ser intimadas para sobre eles se manifestar, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJ-PR - AC: 5972721 PR 0597272-1, Relator: José Marcos de Moura, Data de Julgamento: 22/03/2011, 5' Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 613)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial (art. 477, § 1°, CPC). (TJ-MS - AC: 08002196520198120046 MS 0800219-65.2019.8.12.0046, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020)

Noutro giro, destaco que a orientação jurisprudencial, no sentido de que “
a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas
.” (STJ; AgInt no AREsp 1995064/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022).

Nesse ponto, a apelante aponta como prejuízos que “
[i] questão complexa de fato, tendo exigido produção de prova documental e pericial; [ii] amplo debate probatório, de modo que, segundo dispõe o
artigo 364,
§
2
º do
CPC, quando a causa apresentar elementos de
maior com
p
lexidade, é direito da
p
arte a
apresentaç
ã
o de alegações por escrit
o
”
. E, em análise de tais elementos, entendo que razão assiste à parte autora pois, (i) a sentença lhe foi desfavorável e demanda envolve com certo grau de complexidade e, inclusive, realizou-se prova pericial, fazendo-se oportunizar a apresentação das alegações finais, conforme do disposto no 364, §4º do CPC.

Destarte, diante do evidente cerceamento de defesa do direito direito da apelante, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que as partes sejam intimadas do esclarecimento do laudo pericial e oportunizada a apresentação das alegações finais.

Diante do exposto
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular as partes sejam intimadas do esclarecimento do laudo pericial e oportunizada a apresentação das alegações finais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.